Tribunal: TJES
Processo: 0014082-77.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014082-77.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MARCELO DA CRUZ BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014082-77.2018.8.08.0011

APTE:
MARCELO DA CRUZ BARBOSA

A
PDO:
A
YMORÉ
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marcelo da Cruz Barbosa contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de busca e apreensão movida por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, consolidando a posse e propriedade de veículo em favor da credora e condenando-a à repetição de indébito referente à tarifa abusiva. O Apelante alega ausência de constituição de mora, adimplemento substancial do contrato, nulidade da sentença por falta de análise de perícia, ilegalidade da Tabela Price e cláusulas contratuais, e ausência de previsão de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) se houve constituição válida em mora do devedor; (ii) se é aplicável a teoria do adimplemento substancial; (iii) se a sentença é nula por ausência de análise de laudo contábil anexado a contestação; (iv) se a utilização da Tabela Price, capitalização de juros e tarifa de serviços de terceiros é legal; (v) se é possível conhecer da alegada abusividade da cláusula de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor se comprova pelo envio de notificação ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pelo próprio destinatário, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e entendimento do STJ no tema repetitivo 1.132.

A aplicação da teoria do adimplemento substancial é afastada em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, conforme decisão do STJ no REsp 1.622.555/MG, não sendo configurada com o pagamento de aproximadamente 50% da dívida.

Não se verifica nulidade na sentença por ausência de análise de laudo contábil particular anexado a contestação, pois a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais é eminentemente de direito, dispensando prova técnica, como reconhecido pelo TJES e jurisprudência correlata.

A utilização da Tabela Price como método de amortização é considerada legal, e a capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme previsto na Lei nº 10.931/2004 e ratificado pelo STJ nos temas 246 e 247.

Não houve previsão na Cédula de Crédito Bancário de cobrança tarifa de serviços de terceiros e a alegação de abusividade da cláusula de seguro prestamista não é conhecida por não ter sido resistida na contestação, neste caso em respeito ao princípio da vedação de inovação recursal e à Súmula 381 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O envio de notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, independentemente de recebimento pelo devedor.

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável a contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

A revisão de cláusulas contratuais de empréstimo bancário é matéria de direito, dispensando prova pericial.

A Tabela Price e a capitalização de juros são legais desde que expressamente pactuadas.

É vedado conhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários, conforme Súmula 381 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º; CPC/2015, art. 85, §11; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.132, REsp 1.622.555/MG, AgInt no REsp 1.829.405/DF; TJES, Apelação Cível 021170005
611, Apelação Cível 047200065226.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014082-77.2018.8.08.0011

APTE:
MARCELO DA CRUZ BARBOSA

A
PDO:
A
YMORÉ
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpost
o
por
MARCELO DA CRUZ BARBOSA
,
eis que
i
nconformad
o

com
a
sentença
digitalizada às p.148/156, integrada pela decisão de p.167/168
,
que
julgou
parcialmente
p
rocedente
o pedido formulado na ação de busca e apreensão ajuizada por
A
YMORÉ
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A,
para consolidar, em definitivo, em favor d
a Apelada
, a posse plena e a propriedade do
automóvel
Volkswagen/Gol (Novo) 1.0 MI TO, placa NTN-2375, ano de fabricação/modelo 2010/2010, cor prata, chassi nº9BWAA05U3BP033393)
,
bem como condenou
a
Apelada
na repetição do indébito, de forma simples, do valor de R$347,22 (trezentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), referente a cobrança da tarifa de avaliação do bem ora declarada abusiva, com juros de mora contados da citação e correção monetária desde o pagamento.

Nas suas razões (
p.172/180
),
de início
,
aduz
o Apelante que não houve sua prévia constituição em mora, porquanto a notificação não foi efetivamente recebida no seu endereço,
retornando com a informação “não existe o número”
.

N
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça
1
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
também se
posiciona
no sentido de ser obrigação do devedor manter seu endereç
o.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENDEREÇO DESATUALIZADO. MORA CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

[...].
(AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.
)

De registrar, ademais, que

o
Tribunal da Cidadania
,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese no tema nº 1.132
, no sentido de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso dos autos
,
a despeito do retorno do AR com
o registro d
a informação
"
não
existe o
número
",

a toda evidência
demonstrou
o Apelado
o envio d
a notificação
extrajudicial
para o endereço
constante d
o contrato
Cédula de Crédito Bancário
(
p.6/13
)
, comprovando, assim, a constituição em mora d
o agravado

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO
“NÃO EXISTE O NÚMERO”
. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na Ação de Busca e Apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. E, para tal, nos termos da nova redação do § 2º, do art. 2º, a constituição em mora do devedor pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário. 2) Recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS): “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3) Especificamente sobre o retorno da correspondência com o motivo “Não Existe o número”, esta Egrégia Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que caberia ao devedor ter informado corretamente seu endereço, em razão do princípio da boa-fé contratual, não podendo beneficiar-se de sua própria torpeza. Assim, tendo sido enviada a notificação extrajudicial para o endereço informado no instrumento contratual, resta devidamente constituída a mora no caso.
4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000153220238080048, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AR RETORNOU COM A INFORMAÇÃO, NÃO EXISTE O NUMERO. FATO NOVO. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.132. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como visto na súmula do STJ e no entendimento jurisprudencial citado na decisão monocrática, a exigência legal de demonstração da constituição do devedor em mora tem como finalidade prevenir que o devedor seja surpreendido com o confisco do bem dado em garantia no contrato de alienação fiduciária (arts. 2º e 3º, do Decreto-Lei nº. 911/1969). 2. Analisando novamente essa questão, apesar de a decisão recorrida ter demostrado e fundamentado os motivos pelos quais o recurso do agravante merecia desprovimento, houve fato novo, tendo em vista a mudança de posicionamento outrora adotado pelo C. STJ, ao julgar o REsp nº 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 1.132, que fixou a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
3. No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante no contrato, tendo a correspondência retornado com a informação “não existe o número”, ID 19844320. Portanto, em razão do surgimento de fato novo, evidenciado pela alteração de posicionamento do C. STJ, entendo que havida a constituição em mora do devedor.
4. Recurso Conhecido e Provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000281-66.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 28/Sep/2023)

Assim, comprovada a constituição em mora do Apelante.

A seguir, a
ssever
ou o Apelante
que adimpliu substancialmente o contrato.

C
ontudo, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária.

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 2.052.910/PR
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023;
AgInt no REsp n. 1.829.405/DF
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.

Ainda que assim não fosse, o próprio Apelante sustentou que pagou aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da dívida, o que não configura adimplemento substancial.

Como paradigma
do percentual
, colaciono o seguinte julgado do STJ:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E UMA DAS TRINTA E SEIS PARCELAS DEVIDAS.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO.
MEDIDAS DESPROPORCIONAIS DIANTE DO DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
. 1. É pela lente das cláusulas gerais previstas no Código Civil de 2002, sobretudo a da boa-fé objetiva e da função social, que deve ser lido o art. 475, segundo o qual "[a] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". 2. Nessa linha de entendimento, a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato.
3. No caso em apreço, é de se aplicar a da teoria do adimplemento substancial dos contratos, porquanto o réu pagou: "31 das 36 prestações contratadas, 86% da obrigação total (contraprestação e VRG parcelado) e mais R$ 10.500,44 de valor residual garantido". O mencionado descumprimento contratual é inapto a ensejar a reintegração de posse pretendida e, consequentemente, a resolução do contrato de arrendamento mercantil, medidas desproporcionais diante do substancial adimplemento da avenç
a. 4. Não se está a afirmar que a dívida não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte de fraudes. Apenas se afirma que o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, como, por exemplo, a execução do título. 5. Recurso especial não conhecido.
(REsp 1051270/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 05/09/2011).

Em evolução, defende o Recorrente
que a sentença
é

nula
,
porquanto não analisou
a perícia contábil
anexada na contestação.

E
ntretanto,
pelos elementos objetivos da lide,
não há alegação que as taxas e encargos foram cobrados de forma diversa do pactuado, mas sim que os índices e as obrigações constantes do contrato por si só seriam abusivos, análise que prescinde de conhecimento técnico
e análise de laudo contábil produzido unilateralmente pela Apelante,
principalmente em razão das questões debatidas já se encontra
re
m pacificadas na jurisprudência pátria e, inclusive, sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, a jurisprudência deste
órgão fracionário
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre legalidade ou abusividade de cláusulas previstas em contrato de empréstimo bancário para financiamento de veículo é meramente de direito, dispensando a produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de prova pericial não implica em cerceamento do direito de defesa. Precedentes do e. TJES.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO PROVADA – INVALIDADE DO TÍTULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO – AFASTADA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Na hipótese, a produção de prova técnica é irrelevante e dispensável, justamente por se tratar de revisão de cláusulas e encargos contratuais previstos em contrato de financiamento para aquisição de bens, matéria eminentemente de direit
o. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 003140001391, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLARA PRECLUSA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E INDEFERE O PEDIDO DE COLHEITA DO DEPOIMENTO PESSOAL DO PRESPOSTO DA REQUERIDA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EXAME DA LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DAS PROVAS POSTULADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Compete ao julgador, destinatário das provas produzidas nos autos, deferir a produção daquelas que se mostram relevantes para o deslinde da controvérsia posta em julgamento, bem como indeferir, segundo a técnica do livre convencimento motivado, as diligências processuais irrelevantes para a formação do seu convencimento. II. Na espécie, conquanto realmente seja admitida, pela jurisprudência, que a apresentação dos quesitos para a realização de eventual prova pericial se dê até o início da realização da prova, certo é, tal como ocorre na situação dos autos, em que se discute tão somente a legalidade de cláusulas contratuais previstas no pacto de financiamento subscrito pelas partes, que não se vislumbra qualquer relevância apta a justificar a produção da aludida prova técnica, tampouco da colheita do depoimento pessoal do preposto da financeira, eis que o julgamento dos pontos controvertidos se resume, apenas, à revisão de cláusulas e encargos contratualmente previstos.
III. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 38169000536, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2016, Data da Publicação no Diário: 17/11/2016)

Confira-se, ainda, neste Tribunal:
Apelação, 012090139630,
Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019;
Apelação, 012130122109,
Relator
:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019.

Assim, não identificada a nulidade apontada.

Em evolução,
sustenta
o Apelante
a impossibilidade de
utilização da “Tabela Price”
,
uma vez que implica na incidência de juros sobre juros.

Contudo, a sua utilização
,
por si só, não representa ilegalidade no que atine à fórmula de cálculo dos juros compostos, mesmo porque, é legal a pactuação da capitalização de juros.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - REGULARIDADE LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL - REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO TABELA PRICE REGULARIDADE TAXAS DE JUROS MÉDIA DO MERCADO REVISÃO REGULARIDADE PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [
...].
5) O Tribunal da Cidadania, em sede de julgamento do REsp nº 973.827-RS sob o rito dos repetitivos, decidiu que a previsão em contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva contratada pelos sistemas de amortização, inclusive o Francês/Price
; [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200058171, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 18/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA EFETIVA CONTRATADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. A utilização da Tabela Price como método de amortização não é ilegal. Precedentes do e. TJES.
5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170005611, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE JUROS A 12% AO ANO. MÉDIA DE MERCADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DAS TAXAS. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...].
2. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (PRICE). Acerca da aplicação de outro sistema de amortização em detrimento daquele livre e claramente pactuado entre as partes no contrato de financiamento, Tabela Price, inexiste fundamento jurídico para tanto, cuja manutenção da vontade das partes, livre de quaisquer vícios, deve ser privilegiada no presente caso, especialmente porque o contratante tinha ciência prévia dos valores das prestações.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200065226, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 31/08/2021)

Ademais, de registrar, que a Tabela Price é um sistema de amortização onde há uma distribuição de juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor.

Destarte, neste fundamento, não há ilegalidade a ser sanada.

Prosseguindo,
no âmbito da alegada ilegalidade da estipulação de juros remuneratórios capitalizados, d
e registrar, que com
a vigência da Lei
10.931/2004
, originada da Medida Provisória 2.160-25 de 23/08/2001 (que substituiu a MP 1.963-17 de 30.03.2000), tornou admissível nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a sua
pactuação de com periodicidade inferior a um ano.

Registra-se que o STJ,
no julgamento do
REsp n.º 973.827/RS,
na di
nâmica dos recursos repetitivos
, firmou posição no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual efetivamente contratada, sendo portanto desnecessária cláusula contratual com o termo
“capitalização de juros”
.

Eis as teses firmadas:

Tema 246:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, verifica-se que
o contrato foi celebrado
no ano de 2016
, ou seja,
em data posterior à edição da MP 1.963-17/00, quando já era permitida a capitalização,
com previsão expressa de juros remuneratórios a taxa de
2,
45
% ao mês e
33.75
%
ao ano, razão pela qual não há que se cogitar de ilegalidade d
a
incidência ou ausência de estipulação
.

Não bastasse,
a cédula de crédito bancário é regulada pela Lei nº 10.921/04, que permite a capitalização de juros, apenas exigindo, para tanto, a previsão expressa de tal forma de cobrança e a sua periodicidade, conforme disposto no § 1º do seu artigo 28:

Art.28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

Por conseguinte
, seja pela taxa juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
a descrição expressa na Cédula,
bem como pela autorização legal, não se cogita de abusividade na estipulação.

C
om relação a “
tarifa de s
erviços de terceiros”,

na Cédula de Crédito Bancário não houve sua estipulação e nem prova que foi cobrado durante a execução do negócio jurídico, motivo pelo qual não há acerto a fazer.

Por fim, a ilegalidade da previsão e exigência do seguro prestamista não foi resistida na contestação e, como é de curial sabença, a
abordagem do assunto, pela primeira vez, no segundo grau de jurisdição é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, por suprimir instância, cerceando o direito de defesa da parte contrária.

Não bastasse, conforme preleciona a Súmula 381 do STJ,
"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Com efeito, não conheço da alegada abusividade da estipulação de seguro prestamista.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo Apelante, com a ressalva que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, a atrair, assim, a incidência do art.98, §3º, do citado digesto.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

SÚMULA 72 -
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.